Tribunal: TJES
Processo: 0014805-45.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014805-45.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESTROGILDA DE LOURDES JARETA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DIREITO A FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Estrogilda de Lourdes Jareta, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados para o exercício da função de “Auxiliar de Serviços Gerais”, entre 2004 e 2007, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e do décimo terceiro salário, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário referente ao período de contratação temporária; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato temporário afasta tais direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral, define que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias com 1/3, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.

4. No caso em exame, restando incontroverso o desvirtuamento da contratação e ausente impugnação específica sobre tal ponto, aplica-se diretamente a tese firmada no Tema 551 do STF.

5. O precedente do STF é aplicável ao caso concreto, dado o reconhecimento de sucessivas renovações irregulares do contrato temporário da autora, justificando a condenação ao pagamento das verbas requeridas.

6. A condenação está em conformidade com precedentes reiterados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, que reconhecem o direito às verbas pleiteadas diante do uso irregular e prolongado de contratos temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações gera direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.
2.
A nulidade do contrato temporário não afasta tais direitos quando comprovada a prorrogação irregular pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916);
STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença de ID 10492419, proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ESTROGILDA DE LOURDES JARETA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados para o exercício dos cargos de “Auxiliar de Serviços Gerais” de outubro de 2004 a novembro de 2007 e condenou o ente público municipal ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não depositado durante o período efetivamente laborado, bem como ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço (1/3), limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Condenou, ainda, o Município requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação do percentual foi postergada tendo em vista o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10492421), o ente público apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o caso em apreço diz respeito à contratação de servidor público para exercer cargo por tempo determinado, não havendo, portanto, qualquer direito às parcelas eventualmente pleiteadas com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho;
(ii)
a declaração de nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos legais à parte autora, sendo devidos apenas os valores correspondentes aos dias efetivamente trabalhados — os quais já teriam sido quitados — e ao FGTS, este conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal; e
(iii)
a sentença deve ser reformada na parte em que determina o pagamento das férias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso, para que a r. sentença seja reformada quanto à condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário proporcional, relativos ao período dos contratos temporários declarados nulos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 10492424.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CARIACICA celebrou com a autora, ora apelada, sucessivos contratos temporários para o exercício da função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período compreendido entre outubro de 2004 e novembro de 2007 (fl. 55).

Nesse contexto, a r. sentença reconheceu a nulidade dos referidos contratos temporários, em razão das reiteradas renovações que descaracterizaram a natureza excepcional e transitória da contratação, em afronta às disposições do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Tal nulidade, cumpre salientar, não foi objeto de impugnação nas razões recursais apresentadas pelo ente municipal, que, ademais, não se opôs ao reconhecimento do direito da apelada ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 765.320, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916).

No presente recurso, o Município recorrente limita-se a impugnar a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, sustentando que tais verbas não são devidas à apelada em razão da natureza temporária do vínculo estabelecido.

Todavia, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n.º 551, firmou a tese de que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Recentemente, inclusive, o STF reiterou o referido posicionamento no sentido que “
em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)
” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022).

Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão recursal do Município de Cariacica no tocante à exclusão da condenação ao pagamento das referidas verbas, uma vez que restou comprovado — e não foi impugnado especificamente — o desvirtuamento da contratação temporária da apelada, por meio de sucessivas renovações, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 551.

Assim, mostra-se acertada a sentença ao condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS, do décimo terceiro salário proporcional e das férias acrescidas de um terço, relativos ao período de vigência dos contratos temporários declarados nulos, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Ressalta-se que
este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado nesse mesmo sentido,
reconhecendo
o direito ao recebimento das referidas verbas em situações análogas.
Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de reclamação trabalhista, declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2005 a 2009, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, com correção monetária e juros, observados os critérios da Fazenda Pública e precedentes vinculantes (Temas 810 do STF e 905 do STJ). A sentença também impôs sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação à autora devido à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se a sentença de primeira instância configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, quanto à condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. (ii) Estabelecer se o vínculo temporário reconhecido como nulo gera direito às referidas verbas trabalhistas, à luz da legislação e precedentes vinculantes. (iii) Examinar a validade da condenação ao pagamento de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário, férias e FGTS constam expressamente na petição inicial e decorrem logicamente da fundamentação apresentada, inexistindo violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.
4. Conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo nos casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas renovações ou prorrogações. Na espécie, ficou comprovado o desvirtuamento, o que legitima a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas. 5. A condenação ao pagamento de FGTS encontra fundamento no reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. [...] (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0010689-25.2010.8.08.0012 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 13/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ARE nº 709.212/DF (TEMA 608, STF). DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. 1) A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2) Os sucessivos contratos firmados demonstram que a contratação do autor extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.
3) Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então, ser declarado nulo.
Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).
4) Neste sentido, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas estabelecidas entre o Município de Cariacica e o apelado, em razão da desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, imperioso acolher o pleito autoral no sentido de que, apesar de não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, faz jus o requerente à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, em observância a tese estabelecida no TEMA 916 do STF
. 5) Em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. 6) No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 2009, não há que se falar em prescrição, como tenta sustentar o Município apelante.
7) Relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Tema 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 8) Recurso conhecido e desprovido.
Remessa necessária conhecida. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0004391-51.2009.8.08.0012 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 03/06/2024 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0009337-66.2009.8.08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: MARIA DO CARMO DE ANDRADE RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. NULIDADE. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com Maria do Carmo de Andrade no período de 01/08/2005 a 24/12/2007, condenando o Município ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes gera o direito ao recebimento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável ao FGTS, conforme modulação de efeitos do STF (Tema 608), permanece trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como a dos autos.
4. A contratação temporária exige caráter excepcional e temporário (CF, art. 37, IX), o que foi desvirtuado pela manutenção do vínculo por três anos para atividades permanentes, caracterizando nulidade. 5. A nulidade do contrato gera o direito ao depósito do FGTS, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 191) e STJ (Súmula 466). 6. Em casos de desvirtuamento contratual, conforme o STF (Tema 551), é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.
7. Correção monetária sobre os valores devidos deve observar o IPCA-e até 08/12/2021 e, após essa data, apenas a taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0009337-66.2009.8.08.0012 – Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 28/11/2024)

Portanto, sem maiores delongas, conclui-se que a irresignação do ente público não merece prosperar, devendo ser mantida, na íntegra, a r. sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ - AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.